Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (PROCURADOR), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (PROCURADOR), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (PROCURADOR), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (PROCURADOR), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (PROCURADOR), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (PROCURADOR), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (PROCURADOR), LOUIZE DE FREITAS ANDRADE - CPF: 145.530.397-61 (PROCURADOR), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), LOUIZE DE FREITAS ANDRADE - CPF: 145.530.397-61 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO
–
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DECISÃO SURPRESA
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e nesse ponto negou-lhe provimento, mantendo a decisão que considerou regularizada a representação do Espólio em nome da inventariante, Jaqueline de Melo Pereira Bittencourt, visto que esta teve ciência da Execução pois juntou Procuração no Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.811.0000; reconheceu o direito de preferência do crédito da União nos termos dos artigos 186 e 187 do CTN, e deferiu a adjudicação das Fazendas Três Irmãos e Santa Maria à agravada pelo valor de avaliação.

A embargante alega que esta Câmara entendeu equivocadamente que ela estaria pleiteando direito alheio em nome próprio e aplicou multa por litigância de má-fé em 2% sobre a quantia atualizada da causa.

Argumenta que é parte demandada e por isso tem legitimidade para buscar seus interesses na Execução, e que, ademais, é proprietária do imóvel a ser adjudicado, portanto pode se insurgir contra eventuais nulidades do feito, tais como a não intimação do Espólio e dos herdeiros.

Aduz que os advogados confirmam que não defendem o Espólio na Execução, e que, sem fundamento algum, foi consignado no aresto que houve tentativa do Espólio de utilizá-la para postular seus supostos direitos.

Ressalta que essa nulidade não foi motivada por nenhuma das partes, pois a citação do representante do Espólio é formalidade prevista na legislação e não foi observada no caso concreto.

Aponta omissão no que concerne aos requisitos da litigância de má-fé, elencados no art. 80 do CPC, e no que tange à arguição de que a decisão que deferiu a adjudicação foi proferida sem a oitiva prévia das litigantes, em violação ao princípio da não surpresa, ampla defesa e contraditório.

Acrescenta que o acórdão foi omisso também sobre o pedido de nova avaliação dos imóveis, pois foram realizados há quase 6 anos, e os Agravos de Instrumento anteriores que discutiram o tema foram julgados há aproximadamente 3 anos.

Destaca que a matéria é de ordem pública.

Manifestação da embargada no ID.177813658.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a mera intenção de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

A embargante alega que esta Câmara entendeu equivocadamente que ela estaria pleiteando direito alheio em nome próprio e aplicou multa por litigância de má-fé de 2% sobre a quantia atualizada da causa.

Argumenta que é parte demandada e por isso tem legitimidade para buscar seus interesses na Execução, e que, ademais, é proprietária do imóvel a ser adjudicado, portanto pode se insurgir contra eventuais nulidades do feito, tais como a não intimação do Espólio e dos herdeiros.

No entanto, constou expressamente no aresto que a sua ilegitimidade para discutir direito alheio foi reconhecida com relação ao pedido de nulidade da decisão por ausência de habilitação do Espólio nos autos, a quem competiria apresentar essa arguição, sobretudo em virtude do seu manifesto conhecimento do
decisum
agravado. Tanto assim que as demais matérias relacionadas ao direito de propriedade da embargante foram analisadas.

Foi registrado também com clareza que os mesmos advogados que ora defendem a embargante atuaram para o Espólio na Recuperação Judicial n.
1007480-20.2023.8.11.0003, em que postularam em tutela de urgência que o juízo da RJ suspendesse a adjudicação da Fazenda.

E mais, em Agravo de Instrumento anterior interposto de decisão proferida na Execução o Espólio anexou procuração e ingressou com Recurso Especial.

Dessa forma, após análise acurada constatou-se que a embargante litigou de má-fé ao pleitear a nulidade de questão de interesse do Espólio, e não dela, agindo de forma temerária na lide e provocando incidente flagrantemente infundado, o que levou à sua condenação à penalidade descrita no art. 80, I, V e VI, do CPC.

Sobre a nulidade do
decisum
agravado por ofensa ao princípio da não surpresa, ficou bem explicado que o
Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000 foi conhecido em parte e nesse ponto parcialmente provido tão somente para determinar que o juízo de origem apreciasse a arguição de preferência do crédito da União com base na legislação aplicável à natureza da Cédula objeto da Execução (Rural), e não à CPR, como antes considerada.

Essa matéria foi amplamente discutida naquele Recurso e suscitada pela ora embargante, portanto não havia motivo para nova intimação com o mesmo intuito.

Desse modo, o deferimento da adjudicação não constituiu decisão surpresa, mas, sim, mera reapreciação do pedido de adjudicação nos limites dos termos firmados no acórdão.

Com relação à necessidade de nova avaliação dos imóveis, foi destacado que esse assunto não foi enfrentado na primeira instância e por isso era vedada a apreciação pelo Tribunal de Justiça.

Além do mais,
no acórdão prolatado no Agravo n. 1001053-84.2021.8.11.0000 foram rechaçadas as alegações de imprescindibilidade da reavaliação em virtude da preclusão da matéria, pois já examinada anteriormente no RAI n. 1001490-62.2020.811.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-8-2020.

Além disso, constou que
ao RAI 1001053-84.2021.8.11.0000 foi interposto Recurso Especial, cujo seguimento foi inicialmente negado, sendo apresentado o AREsp 2266935, não conhecido em 29-6-2023, mantendo-se integralmente a conclusão adotada. E no RAI 1001490-62.2020.811.0000 a eficácia do laudo de avaliação foi amplamente debatida.

Dessa forma, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, para o que não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023